Tribunal: TJMT
Processo: 1025803-50.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator
RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1025803-50.2021.8.11.0001 – Quarto Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
RECORRIDO: JOACIR RODRIGUES CARVALHO.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
EMENTA:
COBRANÇA DE QUOTAS – COTAS PAGAS DE FORMA DIVERSA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE ACORDO PARA PAGAMENTO POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA – REJEIÇÃO – REGULARIDADE DA CONDUTA NÃO COMPROVADA – DANOS MATERIAIS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Verificada a legalidade da cobrança, deve ser mantida a procedência do pedido de adimplemento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1025803-50.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]
Parte(s):

[JOACIR RODRIGUES CARVALHO - CPF: 342.119.858-68 (RECORRIDO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRENTE), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022